Tribunal: TJMT
Processo: 0020971-03.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020971-03.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO GUILHEN MACEDO (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA (VÍTIMA), TIAGO GUILHEM MACEDO - CPF: 058.844.269-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0250-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.

REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
– PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
EXACERBADO SEM FUNDAMENTAÇÃO –

2. BASE DE
CÁLCULO
– SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE –
3. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA
– ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – PROCEDÊNCIA – REGRA DO ART. 336 DO CPP –
4.

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A falta de fundamentação para
o estabelecimento do valor da pena substitutiva de prestação pecuniária impõe sua redução para o mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal (um salário mínimo);

2.
A pena restritiva de direitos, de prestação pecuniária, deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento, pois, a regra do art. 49, § 1o, do CP aplica-se, tão somente, à pena de multa, cuja natureza jurídica é diversa daquela da prestação pecuniária. Precedentes do STJ (AgRg no RHC 32328/ES; RHC 46.882/ES e REsp 896171/SC);

3.
O art. 336 do CPP, permite que havendo condenação, o valor pago pelo réu a título de fiança, seja usado, entre outros, para o pagamento, total ou em parte, da pena substitutiva de prestação pecuniária;

4.
O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez, que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Tiago Guilhen Macedo
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano

de

reclusão
e

ao pagamento

de
20 dias-multa
, cuja unidade foi fixada no mínimo legal, pela autoria do crime de
Receptação
previsto no art. 180,
caput
, do CP. A pena privativa de liberdade foi
substituída
por uma restritiva de direito consistente em
prestação pecuniária de R$ 2.000,00
. (Id. 25340482).

Nas razões de recurso busca
reduzir a prestação pecuniária
ao valor de
um salário mínimo
vigente à época do crime e o
adimplemento
desta pena substitutiva com o
valor
recolhido a título de
fiança
. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, com a consequente
isenção de pagamento das custas processuais
(Id. 25340976).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
parcial provimento do Apelo
, tão somente, para que haja a fixação da
pena pecuniária em um salário mínimo
(Ids.25340978 e 25340979);
igualmente
, em parecer, opina a PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30659988):

SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal –
Receptação
(Artigo 180, do Código Penal) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) Pretendida a
redução da pena pecuniária
substitutiva à pena privativa de liberdade – Possibilidade – a pena deve
guardar proporção com a pena privativa de liberdade
imposta, portanto, necessária sua redução ao patamar mínimo legal – 2) Pretendida a
isenção do pagamento das custas processuais
– Impossibilidade –
competência
da
Vara de Execuções Penais
, pois a fase de execução é o momento adequado para aferir a condição financeira do sentenciado – Pelo
provimento parcial
do Apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020